Tribunal: STF
Processo: HC 83307
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-11-25
Data de publicação: 2003-11-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR INFRAÇÃO AO ART. 157,
 § 2º, INCISOS I, II E V, DO CP, COM IMPOSIÇÃO DE REGIME FECHADO
PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO CONSISTENTE NA
NÃO-CONCESSÃO DO REGIME SEMI-ABERTO, POR SER O PACIENTE PRIMÁRIO,
SEM MAUS ANTECEDENTES, E A CONDENAÇÃO NÃO HAVER SUPERADO O LIMITE DE
 OITO ANOS DE RECLUSÃO.
O Supremo Tribunal Federal, a partir do
julgamento do HC 77.682, assentou que a gravidade abstrata do
chamado "roubo qualificado" não é bastante, por si só, para  a
imposição obrigatória do regime fechado, mormente quando favoráveis
as circunstâncias judiciais.
Caso em que a Corte estadual, após
mencionar a gravidade em abstrato do delito, acrescentou outros
fundamentos, suficientes para a fixação do regime imposto, apontando
 circunstâncias concretas, próprias do evento criminoso em exame, a
demonstrar que a espécie não se enquadra naquelas em que a
jurisprudência desta colenda Corte restringe a imposição de regime
fechado.
Esta Casa Maior da Justiça já afirmou a possibilidade de
uma decisão devidamente fundamentada demonstrar não ser recomendável
 a concessão do regime carcerário menos gravoso.
Precedentes.
Habeas corpus indeferido.